Tribunal: TJMT
Processo: 1043103-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043103-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELIKSIA DE CASTRO MAZUI PAGLIARINI - CPF: 055.948.941-28 (RECORRENTE), PATRICIA BAGATELLI OKDE - CPF: 005.943.371-00 (ADVOGADO), LILIANNE CARDOSO BARBOSA SCHNEIDER 81447671104 - CNPJ: 30.086.354/0001-61 (RECORRIDO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), LILIANNE CARDOSO BARBOSA - CPF: 814.476.711-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – VÍCIO NO PRODUTO (VESTIDO DE NOIVA) IDÊNTIFICADO APENAS NO DIA DO CASAMENTO – ENTREGA DO VESTIDO UM DIA ANTES DO CASAMENTO E EM OUTRA CIDADE – PRIMEIRO ALUGUEL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA QUE DETERMINA A VISTORIA NO RECEBIMENTO - INEXISTÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA DEVOLUÇÃO E CONSERTO - NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE OUTRO VESTIDO – DANO MATERIAL DEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia a condenação da parte promovida ao pagamento de danos materiais e morais em razão da falha na prestação dos serviços consistentes na entrega de vestido de noiva, objeto de contrato de primeiro aluguel, um dia antes da data designada para a cerimônia e, ainda, com várias avarias (costuras soltando e tule rasgado).

A sentença julgou improcedentes os pedido iniciais, sob o argumento de que a parte promovente deveria ter verificado as avarias antes de receber o produto, conforme determina o paragrafo primeiro, da cláusula quarta do contrato de aluguel, o qual prevê que:
“
No momento da entrega, a locatária declara ter vistoriado e recebido a/as peças em perfeitas condições.
No dia do casamento,
qualquer emergência contactar a empresa Imediatamente,

temos equipe plantonista para solucionar até as 21horas.”

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

In casu
, constata-se que o vestido foi recebido um dia antes do casamento, em outra cidade (vestido enviado por transportadora), pela irmã da parte promovente.

Compulsando os autos, verifica-se que os fatos são incontroversos, não se mostrando razoável a aplicação da cláusula quarta do contrato de aluguel do vestido de noiva, tendo em vista as especificidades do caso em concreto, se mostrando abusiva a referida cláusula.

É de conhecimento comum que no dia anterior ao casamento, os noivos acabam ficando assoberbados pelos afazeres da cerimônia, sendo normal a noiva/promovente ter delegado o recebimento do vestido à sua irmã.

O que não se mostrar razoável é o fato de a empresa entregar o vestido de noiva um dia antes do casamento – vestido encomendado com antecedência de seis meses – o qual é objeto de primeiro aluguel e, ainda, o entregar cheio de avarias, sendo completamente abusivo determinar, por meio de cláusula contratual, que o consumidor assuma os encargos decorrentes de falha na prestação dos serviços praticada pela empresa promovida.

Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. VÍCIO DO PRODUTO NO CURSO DA GARANTIA ESTENDIDA. DEFEITO NÃO REPARADO. ALEGAÇÃO DE OXIDAÇÃO OCASIONADA POR MAU USO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ DO CONSUMIDOR PRESUMIDA DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo impositiva a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que presume a boa-fé do consumidor e estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. As reclamadas alegaram que a recusa de reparo decorre da exclusão de cobertura para os casos em que há oxidação do produto. NÃO comprovação de que a oxidação decorreu de mau uso pelo consumidor. O art. 51 , I do CDC estabelece que são abusivas e nulas de pleno as cláusulas contratuais que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços. Assim, excluir da garantia contratual as hipóteses de oxidação, mesmo quando estas não decorrem de mau uso do produto, configura clausula abusiva, resultando o dever de proceder a devolução dos valores dispendidos na compra do bem.

Evidenciada a má prestação do serviço, são devidos danos morais in re ipsa suficientes a inibir novas condutas lesivas, reputando-se como adequado o patamar indenizatório, ora arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mormente pela privação do consumidor do uso de seu bem que possui uma imensa relevância na vida do homem. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1063744-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).”

Assim, é devida a restituição do valor pago pelo aluguel do vestido de noiva, bem como a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão
:
a extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
e os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim
,
reputo justa e razoável
, o arbitramento de valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de indenização por danos morais.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial condenando

a parte promovida ao pagamento de
indenização por danos morais no patamar
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% pelo INPC desde a citação,
e o ressarcimento
a titulo de dano material
do
valor de R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais)

com correção monetária,

corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação)
, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024